Tribunal: TCU
Processo: 025.342/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2635/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se apreciam, nessa fase, embargos de declaração opostos por Epman Manutenção E Serviços Ltda. (peça 138) contra o Acórdão 492/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido na Sessão Telepresencial do Plenário de 10/3/2021 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com requerimento de adoção de medida cautelar, formulada por Epman Manutenção e Serviços Ltda. , em face de possíveis irregularidades na Licitação 7002873859, promovida pela Petróleo Brasileiro S.A., no "Modo de Disputa Aberto" e critério de julgamento "menor preço por lote", tendo por objeto a contratação de serviços de manutenção integrada para a Refinaria Landulpho Alves - RLAM (Lote 1) e para a Refinaria Abreu e Lima - RNEST (Lote 2), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, por ausentes os requisitos para sua adoção; 9.4. dar ciência deste Acórdão à estatal Petróleo Brasileiro S.A. e à Representante, informando que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal." Considerando que a embargante (representante) aponta suposta omissão no julgado - e consequente cerceamento à sua ampla defesa e ao contraditório - por não ter sido devidamente analisado seu pleito de adiamento da sessão de julgamento (agendada para o dia 10/3/2021), o que teria impossibilitado a sustentação oral requerida nos termos do art. 168 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, nos termos do § 1o do art. 34 da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração podem ser opostos pelo responsável ou interessado; Considerando, no entanto, que a embargante não se qualifica como parte na representação (responsável ou interessado), não sendo satisfeito, portanto, o requisito recursal da legitimidade; Considerando a ausência do interesse recursal da embargante, haja vista que o acórdão embargado não lhe impingiu nenhuma sucumbência; e Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peças 142 a 144); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443, de 1992, e do artigo 287 do RI/TCU; em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos pela sociedade empresária Epman Manutenção e Serviços Ltda. em face do Acórdão 492/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, com fundamento no § 2o do art. 278 do Regimento Interno do TCU, por ausência de legitimidade da embargante, em vista do disposto no § 1o do art. 287 do mesmo diploma; e b) informar à embargante e à estatal Petróleo Brasileiro S.A a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 025.342/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Epman Manutenção e Serviços Ltda (07.502.178/0001-80). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Thiago Santos Bianchi (29911/OAB-BA), representando Epman Manutenção e Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.